Tribunal: TJMT
Processo: 1035168-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035168-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (AGRAVANTE), JEFFERSON BEATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 32.275.597/0001-73 (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (AGRAVADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (AGRAVADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (AGRAVADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (AGRAVADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mantendo a execução no valor de R$ 290.078,11. A parte agravante alegou preclusão lógica, por suposta adoção de posturas processuais contraditórias pelos exequentes em execuções distintas, e excesso de execução, sustentando que a atualização deveria observar o INPC, e não a taxa SELIC, antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão lógica em razão de suposta conduta contraditória dos exequentes; (
ii
) analisar a legalidade da atualização do débito pela taxa SELIC na fase de cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão lógica exige a prática de ato processual incompatível com o direito de recorrer, o que não se verifica no caso, pois a adoção de valores distintos em execuções autônomas, ainda que fundadas no mesmo título, não configura comportamento contraditório.

As execuções possuem capítulos próprios, especialmente quanto à verba honorária, com dinâmicas distintas de liquidação e atualização, o que impede o reconhecimento da preclusão lógica.

A base de cálculo dos honorários já foi definida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento anterior e sob relatoria idêntica, afastando rediscussão sobre o tema.

A aplicação da taxa SELIC foi expressamente determinada no título executivo judicial, conforme decisão proferida em embargos de declaração no recurso de apelação, de modo que eventual modificação violaria a coisa julgada.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que, na fase de cumprimento, é vedada a alteração dos critérios fixados no título executivo, sendo incabível a substituição do índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de valores distintos em execuções autônomas, fundadas no mesmo título, não configura preclusão lógica.

A aplicação da taxa SELIC, determinada no título executivo judicial, deve ser mantida na fase de cumprimento provisório, sendo vedada sua substituição por outro índice de correção.

A tentativa de modificar o índice de atualização na fase executiva configura violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.000 e 779, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1025732-12.2025.8.11.0000; TJMG, AI nº 1984053-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1035168-92.2025.8.11.0000

MARIA L
Ú
CIA BRAGA X JEFFERSON BEATO ADVOGADOS ASSOCIADOS,

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO, DANILO CEZAR OCHIUTO, DAYSE MARIA TRAVAIN

TEIXEIRA E DARCI DORIVAL VALERIO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por MARIA LÚCIA BRAGA contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1001680-16.2025.8.11.0011,
manejado por
JEFFERSON BEATO ADVOGADOS ASSOCIADOS,

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO, DANILO CEZAR OCHIUTO, DAYSE MARIA TRAVAIN

TEIXEIRA E DARCI DORIVAL VALERIO
, que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mantendo a execução no valor de R$ 290.078,11 (duzentos e noventa mil, setenta e oito reais e onze centavos), em favor dos agravados.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que haveria preclusão lógica, pois os exequentes teriam adotado entendimento processual diverso em outro cumprimento fundado no mesmo título judicial.

Afirma, ainda, excesso de execução, sob o argumento de que a atualização do débito não poderia observar a taxa SELIC antes do trânsito em julgado, devendo ser aplicado o INPC. Requer, assim, a reforma da decisão para redução do valor cobrado e reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento nos atuais parâmetros.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia instaurada no agravo gira em torno da higidez do cumprimento provisório de sentença e da validade dos cálculos apresentados pelos exequentes, notadamente quanto ao índice de atualização a ser utilizado e à suposta preclusão lógica.

Quanto à alegada preclusão lógica, não assiste razão à agravante. A preclusão lógica, prevista no art. 1.000 do
Código de Processo Civil
, ocorre quando a parte pratica ato incompatível com o exercício do direito de recorrer. No caso em análise, não se verifica a prática de ato incompatível pelos agravados no mesmo processo que pudesse configurar preclusão lógica.

O fato de os agravados terem apresentado valores distintos em execuções diferentes, ainda que baseadas no mesmo título executivo, não caracteriza comportamento contraditório apto a configurar preclusão lógica ou
venire
contra
factum

proprium
. As execuções referidas são autônomas e lastreadas em capítulos específicos do mesmo título, com dinâmica própria de atualização e liquidação, inclusive quanto à verba honorária.

Ademais, a questão sobre a base de cálculo dos honorários já foi definitivamente decidida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1025732-12.2025.8.11.0000, pela mesma Relatora deste processo, que definiu a base de cálculo para cobrança dos honorários de sucumbência.

No que tange ao alegado excesso de execução pela aplicação da taxa SELIC, também não merece acolhimento a pretensão da agravante. O título executivo judicial que ampara a execução determinou expressamente a aplicação da taxa SELIC para atualização dos valores devidos, conforme se verifica no acórdão que julgou os embargos de declaração no recurso de Apelação nº 1001005-58.2022.8.11.0011:

Diante do conjunto fático-probatório, que, ainda que de forma indireta, permite inferir a

simulação contratual, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma. Deverá ser reconhecida a

natureza de mútuo da relação jurídica estabelecida, com aplicação da taxa SELIC para atualização dos

valores devidos e com o afastamento da a cobrança da multa contratual e quaisquer encargos abusivos, a fim

de garantir o equilíbrio e a justiça contratual.

Assim, por uma questão de simetria e fidelidade ao provimento jurisdicional, a base de cálculo da verba honorária acessória deve seguir o mesmo regime de atualização, evitando o enriquecimento sem causa para qualquer das partes e, sobretudo, a violação da integridade do título que se executa.

A pretensão de aplicar índice diverso daquele que norteia o título executivo judicial representa uma tentativa de rediscutir matéria já estabilizada. O critério de atualização monetária não é uma escolha aleatória a ser feita em fase de cumprimento, mas um elemento integrante do próprio título.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que na fase de cumprimento de sentença é vedada a alteração do que foi estabelecido no comando sentencial, pois configurada a coisa julgada. Qualquer modificação no índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada, o que não se admite.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXEQUENDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
- Na fase de cumprimento de sentença é vedada a alteração do que foi estabelecido no comando sentencial, pois configurada a coisa julgada
- O art. 779, I, do CPC aponta como legitimado passivo na execução o sujeito que figura no título como devedor, sendo irrelevante para fins de fixação da legitimação se é realmente quem deve - Na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deve limitar-se à fase executiva, de modo a não abranger as questões relativas à fase de conhecimento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1984053-92 .2024.8.13.0000 1 .0000.21.065654-2/002, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1025732-12.2025.8.11.0000,
também
reconheceu a legalidade da cobrança que atribuiu o índice de taxa SELIC, o que reforça que a controvérsia é meramente aritmética, não havendo fundamento para afastar a aplicação do índice determinado no título executivo.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução quando o cálculo apresentado pelo exequente está em conformidade com o determinado judicialmente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025